Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1013270-96.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Em que pesem os pedidos de extensão dos efeitos da liminar deferida nos autos acima referenciados formulados por terceiros interessados, verifico a interposição de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso (Id 53053960), com pedido de efeito ativo, visando à reforma exatamente da decisão cuja extensão ora é buscada.
Destarte, antes da apreciação de qualquer medida extensiva, faz-se necessária a instrução do referido agravo interno, ao qual, por ora, indefiro o pretendido efeito ativo (antecipação da tutela recursal), eis que, além da ausência de probabilidade do direito invocado, o requisito relativo ao periculum in mora se verifica na modalidade inversa, isto é, em relação aos substituídos pela associação-agravada, pelos motivos já expostos por ocasião da prolação da decisão agravada.
Ato contínuo, determino a intimação da agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno, no prazo legal.
2. Cumpra-se, inclusive evoluindo a classe do presente feito para agravo interno.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora